Tribunal: TJDFT
Processo: 0000585-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0000585-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA RODRIGUES BRAGA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de duplos embargos declaratórios opostos em face da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença ajuizado por Carla Rodrigues Braga do Nascimento. A primeira Embargante, Carla Rodrigues, sustenta omissão quanto à condenação em honorários advocatícios referentes a fase de cumprimento de sentença. Por sua vez, o segundo Embargante, Distrito Federal, alega obscuridade na decisão, já que a impugnação não tratou sobre a gratificação propter laborem (GATE), mas sim quanto à indevida inclusão nos cálculos da terceira parcela do reajuste escalonado (set/15). Sustenta omissão ao disposto no Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral reconhecida, o qual decidiu pela necessidade de existir prévia dotação orçamentária para a concessão de aumento de despesas de pessoal. Pugna pelo provimento do recurso, com efeito modificativo, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. Cabíveis e tempestivos, os embargos de declaração hão de ser conhecidos. Nos termos do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. No caso, assiste razão ao Distrito Federal, uma vez que a decisão que rejeitou à impugnação considerou como correta a utilização da tabela salarial a partir de setembro de 2015, por possuir vigência definida pela Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013., sem no entanto observar o disposto no RE 905.357, pelo que passo a sanar o vício. A Lei Distrital no 5.105/2013 teve por escopo a reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal, e previa a concessão de reajuste escalonado, num total de 06 parcelas sobre o vencimento básico, a serem implementadas nas datas de 01/03/2013, 01/09/2013, 01/03/2014, 01/09/2014, 01/03/2015 e 01/09/2015. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Confira-se: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) A situação vertente se amolda aos fundamentos determinantes do RE n. 905.357/RE. Ainda que o princípio da legalidade dentro da Administração Pública restrinja sua atuação aos ditames da lei e às exigências do bem comum (CRFB, arts. 5o, II, e 37), fato é que tal mandamento de otimização impõe obediência a todo o sistema jurídico. Nessa seara, não obstante a validade e vigência da norma – a qual fora objeto de questionamento juntamente com diversas outras editadas pelo governo distrital na ADI n. 2015.00.2.005517-6, sequer conhecida sob o pálio de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 10) –, fato é que o art. 169, § 1o, da CRFB, com correspondência no art. 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, condiciona a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos à dotação na Lei Orçamentária Anual e à autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, questões estas a serem observadas na efetividade da lei discutida. Inclusive, o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB também dispõe que, na interpretação de normas sobre gestão pública, “serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”. Observados esses parâmetros, no particular, a efetivação do reajuste constante da Lei n. 5.105/13 esbarra na previsão contida no art. 169, § 1o, da CRFB, ante a ausência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA. Mesmo que a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2015 (Lei n. 5.389/2014, art. 41[2]), em respeito ao mandamento constitucional, tenha autorizado as despesas com pessoal relativas à concessão de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações a qualquer título, por órgãos e entidades da administração direta ou indireta, respeitada a disponibilidade e observados os limites percentuais para a despesa com pessoal em 2014, a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro do mesmo período (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com os aumentos dos vencimentos dos servidores vinculados à respectiva carreira. Rememore-se que os estudos técnicos apontados nos autos descrevem o cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e seguinte e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013, como é a situação. Sobre o tema, destaco recente julgado deste Tribunal: REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL 5.106/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS. 1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária e previsão na lei de diretrizes orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que haja prévia indicação da fonte de custeio para a concessão de aumento aos servidores públicos. 2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. (Acórdão 1301386, 07104596720188070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Desse modo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida parcialmente, eis que os cálculos devem ser efetuados com base na tabela salarial de março de 2015, e não setembro de 2015 como apresentou a exequente. Quanto aos embargos de declaração opostos pela primeira embargante, resta prejudicado haja a vista a necessidade de apuração, pela contadoria judicial, do valor correto a ser executado, com base na tabela salarial de março de 2015. Em face do exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e acolher parcialmente a impugnação apresentada, a fim de que os cálculos sejam efetuados com base na tabela salarial de março de 2015. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos para a contadoria, para elaboração dos cálculos. Após, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020 18:13:31. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador